Tribunal: STF
Processo: ARE 1468702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPF. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI REVOGADORA: LEI 7.713/88. DIREITO ADQUIRIDO. BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.510/76. DESDOBRAMENTOS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A alienação de participação societária adquirida sob a égide do artigo 4º, alínea "d", do Decreto-Lei nº 1.510, de 1976, após decorridos cinco anos da aquisição, goza de isenção, ainda que a alienação ocorra após a vigência da Lei nº 7.713/88, que revogou tal benefício, tendo em vista o direito adquirido. 2. As bonificações, ou ações bonificadas, são novas ações emitidas em razão do aumento do capital da sociedade, pelo aproveitamento de lucros ou reservas de capital, nos termos do art. 169 da Lei 6.404/76. 3. Somente se admite a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital relativo à alienação das cotas bonificadas, com base no artigo 5º do Decreto-lei, se o respectivo aumento de capital social por incorporação de lucros e reservas se deu enquanto tal ato normativo encontrava-se vigente. 4. Dessa forma, as ações bonificadas, consistentes no aumento de capital social por incorporação de lucros e reservas, emitidas até a data da revogação da isenção (01/01/1989), devem ser consideradas como adquiridas na data da compra ou subscrição das ações originárias das quais derivam. 5. In casu, verifica-se, conforme alteração contratual de 27/08/1986, que 260 mil cotas, totalizando Cz$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil cruzados), pertencentes aos apelantes estavam acobertadas pelo instituto da isenção quando da alienação da empresa, nos moldes do Decreto-lei n. 1.510/76, sendo possível concluir as subscrições ocorridas em referida alteração contratual foram meros desdobramentos da totalidade das ações, ou seja, meros acessórios das ações adquiridas anteriormente. 6. O ganho de capital decorrente da alienação das ações bonificadas (emitidas até a data de revogação do Decreto-Lei, ou seja, 01/01/1989) está isento da tributação do imposto de renda, desde que as ações originárias das quais decorram tenham sido adquiridas pelo menos até 31/12/1983. Precedentes e.STJ. 7. As demais ações foram atribuídas aos impetrantes somente após já revogado o Decreto-lei 1.510/76, de forma que não há possibilidade de se conferir a elas a data da compra das cotas sociais originárias, pois já não mais se aplicava o art. 4º, alínea "d", bem como o art. 5º do referido Decreto-lei. 8. Remessa oficial desprovida. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37 e 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente